Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-72.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005310-72.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0006-06 (APELADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), LEONARDO VALOES SOARES - CPF: 799.108.401-97 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), SOUBHIA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DANO MORAL DECORRENTE DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leonardo Valoes Soares contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., constituindo título executivo judicial referente a cheque no valor de R$ 72.000,00, com abatimento dos pagamentos efetuados, e julgou improcedente a reconvenção por danos morais. O apelante alega erro na improcedência da reconvenção, sustentando que a credora manteve indevidamente seu nome em cadastro de inadimplentes após o pagamento do valor principal, e requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a manutenção de restrição creditícia após o pagamento do valor principal do cheque configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão de suposta sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica fundada na emissão de cheque prescrito para pagamento de obrigação mercantil tem natureza comercial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir destinação final do produto ou serviço.

4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decorrente de devolução de cheque por insuficiência de fundos configura exercício regular de direito, inexistindo ilicitude apta a ensejar indenização por dano moral, especialmente quando o pagamento do débito é parcial e posterior.

5. A obrigação de baixa da restrição creditícia e devolução da cártula do cheque somente se impõe após o adimplemento integral do débito, incluindo os encargos legais, conforme art. 394 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

6. A condenação integral do apelante nos ônus da sucumbência foi corretamente mantida com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, diante da sua derrota substancial tanto na ação principal quanto na reconvenção, não caracterizando sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A relação jurídica fundada na emissão de cheque em operação mercantil não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A manutenção de restrição creditícia e a não devolução do cheque antes da quitação integral do débito, inclusive encargos, não configuram ilícito, mas exercício regular de direito.

3. A existência de erro pontual na cobrança de encargos não autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando a parte é substancialmente vencida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonardo Valoes Soares
contra sentença proferida nos autos da ação monitória no 1005310-72.2023.8.11.0004, ajuizada por
Soubhia & Cia Ltda. (Alvorada Comércio de Produtos Agropecuários)
, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

306034560),

julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 72.000,00, referente ao cheque n.o 000233, corrigido desde 04/10/2022 e com juros de 1% ao mês desde 16/01/2023, determinando o abatimento de pagamentos realizados (R$ 36.000,00 em 29/05/2023, R$ 36.000,00 em 03/07/2023 e R$ 4.412,92 em 27/11/2023), autorizando o levantamento da quantia depositada e convertendo o mandado inicial em executivo nos termos do art. 701, §8o do CPC.

Condenou o requerido nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação; rejeitou a reconvenção proposta, resolvendo o mérito com base no art. 487, I do CPC, e condenou o reconvinte em custas e honorários fixados também em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente, em suas razões (ID.

306034567), alega erro de julgamento na improcedência da reconvenção, afirmando que o dano moral pleiteado não decorreu da inscrição original nos cadastros de inadimplentes, mas da conduta ilícita superveniente da apelada, que se recusou a devolver a cártula do cheque após a quitação do principal, mantendo indevidamente a restrição creditícia por mais de cinco meses.

Invoca a Súmula 548 do STJ, que estabelece a incumbência do credor de excluir o registro da dívida em nome do devedor no prazo de cinco dias úteis após o pagamento integral.

O apelante questiona a condenação integral em ônus sucumbenciais, argumentando que houve sucumbência recíproca, uma vez que obteve êxito parcial nos embargos monitórios com a redução dos encargos inicialmente cobrados e o reconhecimento do excesso no cálculo dos juros. Sustenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria incidir apenas sobre o proveito econômico efetivamente discutido e obtido pela apelada.

O apelante requer provimento para reformar a sentença, julgando totalmente procedente a reconvenção com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios incida apenas sobre o valor residual dos encargos, e invertendo totalmente os ônus sucumbenciais em ambas as lides.

Contrarrazões sob ID. 306034569.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Valoes Soares contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por Soubhia & Cia Ltda., constituindo título executivo judicial referente a cheque no valor de R$ 72.000,00, com abatimento dos valores pagos, e improcedente a reconvenção.

A ação foi baseada em cheque prescrito (no 000233), emitido em 04/10/2022 e devolvido por insuficiência de fundos em 16/01/2023. A autora pleiteou o valor atualizado de R$ 76.862,85, acrescido de correção e juros.

Antes da citação, o réu efetuou dois pagamentos diretos à autora, nos valores de R$ 36.000,00, em 29/05/2023 e 03/07/2023. A autora reconheceu os depósitos, mas requereu a continuidade da ação para cobrança dos encargos remanescentes.

Nos embargos à monitória, o réu alegou excesso de cobrança e erro na incidência dos juros, que, segundo ele, deveriam contar da apresentação do cheque. Ajuizou reconvenção pleiteando indenização por danos morais de R$ 14.400,00, sustentando que a autora manteve indevidamente restrição creditícia após o pagamento e recusou-se a devolver a cártula.

Os pontos controvertidos são: (i) a aplicabilidade do CDC à relação jurídica; (ii) a configuração de dano moral pela não devolução da cártula do cheque após o pagamento do valor principal, mantendo indevidamente a restrição creditícia; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que o apelante quitou o valor principal antes da citação e o juízo reconheceu excesso nos cálculos dos juros moratórios apresentados pela autora.

Adentrando ao mérito, quanto à aplicabilidade do CDC, a tese recursal não merece acolhimento, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza comercial, decorrente de negócio mercantil que gerou a emissão de cheque, título de crédito autônomo e abstrato, cuja cobrança independe da análise da causa debendi, conforme reconhecido na sentença, sendo irrelevante a discussão sobre a vulnerabilidade do apelante para o deslinde da controvérsia.

O cheque no 000233, emitido pelo apelante, Leonardo Valoes Soares, evidencia relação comercial entre as partes, por isso, não se aplica o CDC ao caso, prevalecendo as regras próprias dos títulos de crédito e a autonomia da cártula em relação ao negócio subjacente.

Este sodalício já tratou da matéria de forma similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante à jurisprudência do STJ, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente. Sendo inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido . Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00057475520158110055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais formulado em sede de reconvenção, verifica-se que o reconvinte fundamenta sua pretensão na alegada conduta abusiva da parte autora/reconvinda, que teria mantido indevidamente a restrição creditícia após o pagamento do valor principal do cheque, recusando-se a devolver a cártula e, consequentemente, impedindo a regularização da situação do devedor junto ao sistema bancário.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. Conforme restou demonstrado nos autos, o reconvinte encontrava-se em situação de inadimplência quando da inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), em decorrência da devolução do cheque no 000233 por insuficiência de fundos (motivo 12) em 16/01/2023. Essa inscrição, portanto, decorreu do exercício regular de direito do credor, não configurando qualquer ato ilícito passível de reparação.

Ademais, cumpre ressaltar que, embora o reconvinte tenha efetuado o pagamento do valor nominal do cheque (R$ 72.000,00) através de dois depósitos realizados em 29/05/2023 e 03/07/2023, tal adimplemento foi parcial, uma vez que não contemplou os encargos legais incidentes sobre o débito.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o pagamento parcial do débito não obriga o credor a proceder à baixa da restrição creditícia, tampouco à devolução do título que instrumentaliza a dívida. Isso porque a obrigação somente se considera adimplida quando o devedor cumpre integralmente a prestação, incluindo não apenas o principal, mas também os acessórios legalmente previstos, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CADASTRAMENTO DE DÉBITO EM BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, EM RELAÇÃO AOS ARQUIVISTAS. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. Comprovada a remessa de notificação, informando o consumidor acerca de inscrição, visto que a correspondência foi enviada para o endereço informado pelo credor, descabida a pretensão da autora, de ser indenizada por eventuais abalos morais. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Pagamento extemporâneo e parcial justifica a inscrição, porquanto persiste a dívida. Ainda, não comprovou a autora o adimplemento da fatura que gerou a inscrição, ônus que lhe incumbia, a teor do que preconiza o disposto no art. 333, I, do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70037494408 RS, Relator.: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 06/09/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2012)(g.n).

No caso em apreço, o reconvinte somente efetuou o depósito judicial do valor remanescente (R$ 4.412,92) em 27/11/2023, após o deferimento da tutela de urgência incidental, o que demonstra sua resistência em quitar integralmente o débito.

Assim, durante todo o período entre o pagamento parcial e o depósito judicial complementar, a manutenção da restrição creditícia e a retenção da cártula pela credora configuraram exercício regular de direito, não havendo que se falar em conduta abusiva ou ilícita.

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pela parte autora/reconvinda, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em reconvenção.

Derradeiramente, a sentença aplicou corretamente o princípio da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer que, embora tenha havido excesso de cobrança, este se restringiu a um erro pontual no termo inicial dos juros moratórios, fixados pela autora desde a emissão do cheque (04/10/2022), quando o correto seria a partir da primeira apresentação (16/01/2023), conforme o Tema 942 do Superior Tribunal de Justiça.

O equívoco foi posteriormente reconhecido e corrigido pela própria parte autora apelada após o despacho saneador. Diante da natureza mínima do erro e do fato de que o apelante foi substancialmente vencido tanto na ação principal quanto na reconvenção, manteve-se sua condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ambos os feitos.

Diante de todo o exposto, mantém-se incólume a sentença recorrida, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. A solução adotada pelo juízo de origem revela-se adequada aos fatos e ao direito, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025